Tribunal: STF
Processo: ARE 1379972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO, E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.



    A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o réu, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de não haver indícios suficientes de que tenha praticado os fatos descritos na denúncia, pois nesta etapa processual a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade. Além disso, havendo seguimento probatório de que o réu agiu com animus necandi, exsurge inviável, nesta fase processual, o acolhimento da tese de desclassificação ou de absolvição sumária. Além disso, tendo em vista que não restou comprovado de forma plena, límpida e escoimada de qualquer dúvida a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, não merece acolhimento a tese de absolvição sumária. No tocante às qualificadoras, denota-se que não foi observado o princípio da correlação, razão pela qual deve afastada de pronto do caderno,probatório a qualificadora da motivação fútil. Além disso, tendo em vista que não há indícios mínimos probatórios da configuração da qualificadora do meio que resultou perigo comum, merece essa ser afastada da decisão pronunciatória.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Os indícios de autoria remetem à necessária análise dos depoimentos das testemunhas e da vítima inquiridas no processo, bem como do interrogatório da vítima, os quais foram bem sintetizados na sentença de origem:



    (...)



    Diante dessa amostra probatória, tem-se elementos suficientes a respeito da autoria delitiva capaz de encaminhar o recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, pois a responsabilidade delitiva é apontada a ele.



    Além disso, havendo seguimento probatório de que tentou atingir a vítima com um canivete e, após a reação defensiva desta buscou um revólver visando atingi-la, bem como, em ato contínuo, a perseguiu de carro e desferiu disparos contra o veículo, exsurge inviável, nesta fase processual, a desclassificação do delito para outro fora da competência do júri pela alegada ausência de animus necandi ou ainda a sua absolvição sumária.



    Soma-se a isso que não restando comprovada de forma plena, límpida e escoimada de qualquer dúvida a tese de que o réu apenas utilizou-se dos meios disponíveis para defender-se, não deve ser acolhida a tese de configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que a versão narrada pelo denunciado restou isolada nos autos diante dos depoimentos testemunhais. 



    É o quanto basta, portanto, para a manutenção do decreto de pronúncia, na medida as teses defensivas de absolvição sumária ou desclassificação não se mostraram incontestes de modo a privar o Conselho de Sentença de sua análise."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente